Tribunal: STF
Processo: RE 1494029
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA Nº 345 DO STJ. RESP Nº 1.648.238/RS. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela instauração de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que tal verba deve ser executada nos autos principais, não havendo que se cogitar a hipótese de execução dos honorários fixados na ação de conhecimento em cada uma das execuções individuais, conforme precedente do Pleno do STF firmado no julgamento do RE 919.269-ED-EDv.



    2. Alega a parte agravante, em síntese, o seguinte: 1) o STJ, no julgamento do REsp 1.648.238/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio", permanecendo válida a Súmula 345 do STJ; 2) não se aplica, ao caso concreto, o precedente utilizado para fundamentar o indeferimento da condenação da parte executada em honorários sucumbenciais, uma vez que o RE 919.269 trata de execução autônoma de honorários quando o exequente é o mesmo advogado que atuou em ação civil pública, pugnando pelo fracionamento dos honorários fixados em ação principal em várias execuções individuais. Requer, ao final, o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam "fixados no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico.";



    3. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando executar o título judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 0805265-59.2016.4.05.8100, que tramitou na 10ª Vara Federal/CE, por meio da qual se condenou a Município de Fortaleza/CE na obrigação de aplicar o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas com observância do disposto na Lei nº 7394/85 e ADPF 151/DF.



    4. A matéria devolvida reside no cabimento da fixação dos honorários advocatícios no presente cumprimento individual de sentença da ação coletiva nº 001/1052134493-3, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 973 (REsp nº 1.648.238/RS), além do enunciado da Súmula nº 345 daquela corte Superior.



    5. Ao julgar o REsp nº 1.648.238/RS (Tema 973), o STJ fixou a tese jurídica de que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.



    6. Precedentes desta Corte Regional sobre a matéria: AG/PE nº 0811372-62.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, j. 31/01/2023; AG/PE nº 0805708-50.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Cordeiro, 2ª Turma, j. 30/08/2022; AG/PE nº 0809303-57.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, j. 15.12.2022; e AG/PE nº 0803785-91.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Convocado Bruno Leonardo Camara Carra, 4ª Turma, j. 10/05/2022.



    7. Impende considerar que, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, não se trata aqui de hipótese de incidência do entendimento firmado pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 919269 ED-EDV/RS, no sentido de que o crédito do advogado é autônomo, uno e indivisível, sendo vedada a sua execução proporcional à fração de cada litisconsorte, porque a situação concreta versa sobre honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença.



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para arbitrar a verba honorária devida na fase executiva, a incidir sobre o valor executado (R$ 21.025,95) , devidamente atualizado, no percentual de 10% (dez por cento), ex vi do art. 85, § 3º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente